Tribunal: STF
Processo: RE 1492951
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à petição/STF nº 147.389/2024 (ID:449f9ea5):



    1. Trata-se de petição por meio da qual, ao tempo em que opõe embargos de declaração, a ANED - Associação Nacional de Educação Domiciliar, requer a admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



    Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à regularização processual, relevância da matéria e representatividade. Sustenta que:



    “O presente processo judicial trava discussão relacionada à repartição de competências, especificamente, se a competência para legislar sobre o ensino domiciliar decorre da competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XXIV da CF, ou da competência da União para editar normas gerais, no âmbito de uma competência legislativa concorrente, nos moldes do artigo 24, inciso IX da CF. 



    Esta discussão de competências legislativas, não enfrentada quando do julgamento do Tema STF/822, impacta diretamente as famílias optantes pela modalidade de ensino domiciliar, que padecem com a mora do Poder Legislativo Federal, em legislar sobre a matéria, e convivem com a incerteza sobre a possibilidade ou não de Leis Estaduais tratarem a respeito da matéria. 



    Nesta toada, em que pese o presente processo tratar sobre competências legislativas, não pairam dúvidas sobre os reflexos desta discussão judicial sobre o próprio mérito da temática, impactando inúmeras famílias brasileiras optantes pelo homeschooling. 



    A ANED, ora peticionante, atuou como amicus curiae durante a tramitação do processo no eg. TJDFT, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0752639-84.2020.8.07.0000, sendo cabível também a sua admissão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a fim de que a Associação possa continuar colaborando com a discussão, por intermédio da apresentação de relevantes e atuais dados empíricos. 



    A ANED consiste em entidade sem fins lucrativos, fundada no ano de 2010, com robusta representatividade nacional. 



    A ANED possui como objetivo “promover a defesa da regulamentação da educação domiciliar, através de representação coletiva dos associados” e “promover a informação sobre ensino domiciliar junto à opinião pública através de publicações, entrevistas, artigos ou outros meios”. 



    Vale destacar que a ANED, representando o Brasil, participou da 25ª Conferência Nacional Anual de Líderes do Homeschooling, em Washington, Estados Unidos, onde houve intenso compartilhamento de informações, experiências e dados sobre o cenário internacional do ensino domiciliar. 



    [...]



    Ademais, a ANED participa de fóruns, audiências públicas e audiências privadas, mantendo contato direto com o Poder Executivo, com o Senado Federal e com a Câmara dos Deputados, sempre atuando em prol da regulamentação do homeschooling. 



    A Associação, por ocasião do julgamento do RE 888.815 (Tema com Repercussão Geral nº 822) atuou como amicus curiae, trazendo relevantes informações e dados para enriquecer a discussão naquela oportunidade. 



    Portanto, assim como houve admissão da ANED como amicus curiae durante a tramitação do processo no TJDFT, é cabível e recomendável também a sua admissão por este colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que a Associação continue contribuindo com o debate, através da apresentação de dados empíricos sobre a temática. 



    Ademais, conforme restará demonstrado nos tópicos a seguir, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido, mediante integração da r. decisão que negou o seu seguimento, sendo cabível o reconhecimento da repercussão geral e, em consequência, a admissão da ANED como amicus curiae, nos termos do art. 138, do CPC.” (d429f1b9)



    2. O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    3. Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    4. O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    5. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela ANED - Associação Nacional de Educação Domiciliar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente